Tribunal: TCU
Processo: 026.154/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Luiz Armando Taffarel, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio da Transferência Legal 98/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Luiz Armando Taffarel, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Transferência Legal 98/2023, firmado com o município de Fontoura Xavier - RS, tendo por objeto a execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento, consistentes na aquisição e distribuição de 1.000 cestas básicas e aquisição de combustível. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Luiz Armando Taffarel; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Luiz Armando Taffarel, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/4/2023 17.602,50 20/4/2023 17.595,00 20/4/2023 17.602,50 20/4/2023 22.012,50 20/4/2023 28.597,50 20/4/2023 17.587,50 20/4/2023 22.005,00 20/4/2023 21.997,50 29/5/2023 12.696,12 21/6/2023 12.587,45 10/8/2023 5.967,41 26/9/2023 3.417,43 13/11/2023 12.799,23 13/11/2023 1.137,63 20/12/2023 8.310,98 9.3 aplicar ao responsável Luiz Armando Taffarel a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao município de Fontoura Xavier - RS e ao responsável.